Tribunal: TJES
Processo: 5002421-31.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002421-31.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MP COMERCIO E SERVICOS EIRELI e outros
RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE ASSIS e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. DIVERGÊNCIA ENTRE O PRODUTO COMPRADO E O ENTREGUE PELA VENDEDORA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação consistente em obter indenização por danos materiais e morais, ao argumento dos requerentes que em 11.08.2020, adquiriram, na loja ré, o piso Duraflor Amsterdã, mas constataram divergência entre o produto escolhido e o que foi entregue.

Nas razões recursais (ID 3148093), o réu defende a necessidade de prova pericial, para que seja possível informar se a tonalidade é realmente diferente e que não trata-se de diferença de tonalidade por causa do lote.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No decorrer da instrução probatória, restou evidente a divergência entre o produto simulado e o que foi entregue pelas rés.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrido não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, tampouco conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor acerca do negócio, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“As rés colacionam documentos,
que por si só, não evidencia o recebimento do certificado de garantia antes da compra e tampouco a ciência e concordância dos autores acerca do negócio,
qual seja, de que uma vez efetivada a aquisição do piso, estaria excluída a garantia na ocorrência de diferença de cores entre a amostra e o piso ou entre produtos de lotes distintos (ID 6360535).

(...)

Nestas circunstâncias, tendo em vista o descuido das diretrizes inerentes ao desenvolvimento regular da atividade das rés, essas assumiram os riscos de sua conduta ao realizar as operações de venda, sem, contudo, dar a devida ciência aos autores acerca da exclusão de garantia, e com isso,
impõe-se o reconhecimento de que houve falha na prestação do serviço
, culminando em prejuízos aos requerentes.”

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional pela falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.